Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739545-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MORAES DE CARVALHO PEREIRA, ROGERIO MORAES DE CARVALHO, LINDAUREA DE CARVALHO MORAES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E S P A C H O Ciente da manifestação da Procuradoria de Justiça de Id 45024455. Aguarde-se o julgamento. I. Brasília-DF, 27 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora